Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741517-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em se de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de óbice à expropriação do imóvel, por considerar que, desde que promovida a comunicação ao credor hipotecário, é possível a penhora do bem, ainda que o resultado da hasta pública seja insuficiente para quitar a hipoteca. Decidiu ademais que, mesmo não sendo viável a medida requerida para o pagamento do crédito exequendo, ainda assim se revela útil, na medida que, em outro feito, designada hasta, o agravante compareceu aos autos e quitou a dívida. Por fim, reputou necessária nova avaliação do imóvel antes do prosseguimento dos atos expropriatórios, determinando-a. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que a pretensão de alienação do imóvel, tendo sido rechaçada anteriormente, encontra-se sepultada pela preclusão. Alega que a alienação judicial do bem não lograria qualquer efeito em relação à execução, pois o seu valor é muito inferior àquele devido ao Banco do Brasil, e, porque, além disso, encontra-se averbada na sua matrícula gravame preferencial em favor da União (bloqueio de indisponibilidade), que, em outros litígios, promovidos atos expropriatórios em desfavor do recorrente, peticionou requerendo a observância do deu direito de preferência, que culminou com a transferência do montante obtido para os cofres públicos. Alega que ameaça de alienação como meio de coação do devedor atenta contra o art. 17, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reconhecer a ausência de utilidade do pedido de alienação do imóvel penhorado, bem como a impossibilidade de utilização da ameaça de alienação para o fim de obter a quitação da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, após a avaliação, será promovida a hasta pública do imóvel penhorado. Além disso, no que se relaciona à afirmada inutilidade da alienação do bem, por força da ausência de preferência da agravada sobre o crédito que dela adviria – insuficiente para quitar as dívidas preferenciais e, ao mesmo tempo, assegurar o pagamento do crédito exequendo –, os argumentos expendidos no recurso são relevantes e consistentes e podem vir a culminar na reforma da decisão agravada na ocasião do julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação dos atos tendentes à expropriação do imóvel objeto do presente recurso, até seu julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator